Tribunal: TJMT
Processo: 0035807-29.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035807-29.2010.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (RECORRIDO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IRACI ARAUJO MOREIRA - CPF: 314.682.091-91 (RECORRIDO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PUBLICA

— DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DE CONCESSÃO DA EXTINTA PENSÃO ESPECIAL PREVISTA

NO ART. 65-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL– JULGAMENTO DA ADI N.º 4.601-MT- SUSPENDEU O PAGAMENTO –AUSENCIA INTERESSE DE AGIR -

PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA RATIFICADA.

No julgamento da ADI Ação Direta de lnconstitucionalidade n°4.601- MT, houve a procedência parcial do pedido para "declarar que o trecho ‘respeitado o disposto no art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal’ não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice, governadores e substitutos constitucionais”
.

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

“A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou “interesse-adequação”).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá (id. 88247476), que extinguiu sem resolução de mérito a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em desfavor de Humberto Melo Bosaipo, Iraci Araújo Moreira e do Estado de Mato Grosso, visando declaração de nulidade dos atos de concessão de pensão especial do art. 65-A da Constituição Estadual.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009 (id. 88247487).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (id. 88486980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida
-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá (id. 88247476), que extinguiu sem resolução de mérito a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em desfavor de Humberto Melo Bosaipo, Iraci Araújo Moreira e do Estado de Mato Grosso, visando declaração de nulidade dos atos de concessão de pensão especial do art. 65-A da Constituição Estadual
.

O ato sentencial assim dispõe:

(
...)
E, consoante informações prestadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os requeridos não estão mais recebendo pensão especial, razão pela qual houve perda superveniente do objeto debatido nestes autos, conforme assentou a própria parte autora à fl.1.547.

Portanto, por não haver necessidade no prosseguimento da ação, na medida que o efeito prático da declaração nulidade do ato restou atendido, qual seja, a cessação dos pagamentos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por não vislumbrar a ocorrência de litigância de má-fé, deixo de condenar o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 18 da Lei nº. 7.347/85.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
(...).

A decisão posta em reexame não merece reforma.

Ressai dos autos que, o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.601-MT no Supremo Tribunal Federal pugnando pela declaração de inconstitucionalidade da norma prevista na Constituição Estadual que instituía prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais.

Ressai ainda que em 25/10/2018 o Plenário julgou procedente o pedido para declarar o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice governadores e substitutos constitucionais.

Ressai finalmente, que c
onsoante informações prestadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os requeridos não estão mais recebendo pensão especial, razão pela qual houve perda superveniente do objeto debatido nos autos, conforme assentou a própria parte autora (id. 88247475).

Pois bem,

Como é cediço, o interesse de agir está relacionado com a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Destarte, as duas modalidades de interesse processual – necessidade e adequação – devem estar presentes, sendo que, à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

"
A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou “interesse-adequação”).

Nesse diapasão, somente estará presente o interesse de agir quando, além de ser buscado na via processual adequada, houver necessidade do provimento judicial almejado, o que não se verifica na hipótese dos autos, assim correta esta a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência do interesse de agir.

Com essas considerações, em reexame necessário,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022